Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010490-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.416.159/0001-17 (AGRAVANTE), VALMIR ZEFERINO DA SILVA (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ZEFERINO DA SILVA - CPF: 208.343.811-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTÇA - NÃO COMPROVAÇÃO DO DESATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS DA BENESSE - REJEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que seja revogada a gratuidade da justiça concedida ao recorrido, deverá a recorrente comprovar os elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sob pena de manutenção da benesse. 2. Deve ser mantida a justiça gratuita concedida se não há na impugnação elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no

0050339-03.2013.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra VALMIR ZEFERINO DA SILVA, indeferiu a impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça, por constatar que o ora agravado não aufere renda liquida suficiente para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (Cf. Id. no 84695263).

O agravante insiste que o agravado possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; alega que “
quando o Agravado realizou o requerimento do benefício da justiça gratuita, esse apenas juntou nos autos a declaração de hipossuficiência, não apresentou documentos que comprovassem os seus rendimentos”.

Pede, pois que seja provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, revogando o benefício da gratuidade judiciaria ao Agravado (Cf. Id. no 130061163).

A decisão vinculada ao Id. no 130152654, apenas recebeu o recurso ante a ausência de pedido de antecipação recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no

133275666, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se refere ao direito do agravado à gratuidade da justiça e ao preenchimento dos pressupostos para sua concessão.

A gratuidade da justiça, tal como prevista no Código de Processo Civil, constitui exceção à regra do artigo 82, do CPC, e, quando postulada, desafia deferimento apenas quando notória a má situação financeira daquele que a requer.

Todavia, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, para fins de concessão da justiça gratuita, é revestida de presunção de veracidade. Disto resulta a construção pretoriana no sentido de que, a priori, bastaria simples declaração de hipossuficiência da parte, pessoa física, para se alcançar o benefício em referência.

Seguindo essa orientação, o art. 99, § 2o, do CPC, condiciona o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária ao preenchimento de dois requisitos: i) existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária; ii) prévia intimação da parte para comprovar que faz jus ao benefício pretendido.

No caso, a agravante ofereceu impugnação ao deferimento da gratuidade judiciária. Contudo, a objeção não conduz, por si só, à revogação do benefício, incumbindo à impugnante demonstrar a possibilidade de a parte impugnada custear as despesas judiciais.

Acentua-se que a situação de necessitado exigida pela lei de regência é circunstancial, significando, desse modo, que a condição econômica do beneficiário deve ser analisada no momento exato em que postula a gratuidade, ocasião em que se deverá perquirir sobre o seu estado financeiro propriamente dito, a partir de um confronto entre as suas receitas e despesas, e não apenas acerca do seu patrimônio ou qualidade de vida aparente.

Logo, não há que se falar em revogação da gratuidade judiciária deferida aos agravados, afigurando-se medida imperativa a rejeição da impugnação apresentada pela agravante.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese. ” (TJMT – RAC 00013163120158110005 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA E FÍSICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita, seja pessoa jurídica ou física. ” (TJMT – RAC 00091959820158110002 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/10/2016)

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022